Tribunal: CARF
Processo: 19515.008563/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.008563/2008-30
ACÓRDÃO
9303-016.681 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CARGILL AGRÍCOLA S/A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.TERMO INICIAL.
Nos termos da Súmula CARF no 154, de aplicação obrigatória, “Constatada
a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.681 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.008563/2008-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais apresentados pelo Contribuinte e pela Procuradoria
da Fazenda Nacional em face do Acórdão n° 3403-003.356, de 16 de outubro de 2014, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE NÃO CONTRIBUINTES.
PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
Por força do art. 62-A do Regimento Interno, reproduz-se o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543-C do
CPC), de que deve ser incluída na base de cálculo do crédito presumido o valor
das aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS/Cofins (REsp
993164/MG, DJe 17/12/2010).
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA
SELIC.
Por força do art. 62-A do Regimento Interno, reproduz-se o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543-C do
CPC), de que, nada obstante os créditos de IPI não estejam sujeitos à atualização
por sua própria natureza, ou em si mesmo considerados, o contribuinte tem
direito à atualização no período compreendido entre a data do protocolo do
pedido de ressarcimento e a data na qual se concretizar o seu pagamento, em
razão da demora a que dá causa o Estado em reconhecer o direito do
contribuinte. Entendimento uniformizado pela Primeira Seção do STJ (EREsp
468926/SC, DJ 02/05/2005), o qual foi reiterado em recurso repetitivo (REsp
1035847/RS, DJe 03/08/2009; REsp 993164/MG, DJe 17/12/2010).
Recurso voluntário parcialmente provido.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de
IPI (art. 1a da Lei no 9.363/96), deferido parcialmente pela Autoridade de Origem.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade questionando a glosa
de créditos relativos à aquisição de Combustíveis, energia elétrica, água, telefonia e lenha; e
também aquisições realizadas de não contribuintes do PIS e da COFINS (pessoas fisicas e
cooperativas), bem como postulou a correção monetária dos créditos pela Taxa SELIC desde a data
de seu protocolo do pedido.

Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.681 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.008563/2008-30
3
Acórdão DRJ
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade totalmente improcedente.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário são reiterados os mesmos termos da Manifestação de
Inconformidade.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido deu “provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito
de crédito presumido em relação às aquisições de pessoas físicas e cooperativas, bem como a
correção do ressarcimento pela taxa Selic, a partir da data de protocolo do pedido até o efetivo
aproveitamento do crédito.”
Embargos de Declaração
O
Contribuinte
opôs
Embargos
de
Declaração
aduzindo
“omissão
de
pronunciamento a respeito da exclusão, no cálculo da relação percentual entre a receita de
exportação e a receita operacional bruta, dos valores correspondentes às receitas auferidas por
estabelecimentos não exportadores”.
Os embargos de declaração foram rejeitados liminarmente por serem
intempestivos.
Recurso Especial
Foram interpostos Recursos Especiais pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte.
O Recurso Especial fazendário se insurge contra aplicação do art. 62-A do
RICARF/2015 para fins de atualização monetária do ressarcimento e a definição dos parâmetros
para sua realização, apontando dissídio interpretativo em relação aos Acórdãos CSRF/02-03.718 e
9303-00.720, para atualização monetária do crédito, e Acórdãos 3102-00.914 e 3201-
001.765,quanto ao termo inicial para fluência da correção monetária.
O Recurso Especial do Contribuinte foi inadmitido em Despacho por ser
intempestivo, face à não interrupção do prazo pelos Embargos de Declaração também
intempestivos.
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi admitido apenas para pacificação do tema relativo ao termo
inicial de fluência da correção monetária.
Não foi interposto Agravo em face da parte inadmitida.
Contrarrazões
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.681 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.008563/2008-30
4
O Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Admissibilidade
O Despacho de Admissibilidade examinou adequadamente a questão:
Por outro lado, é inconteste que há dissonância quanto aos parâmetros definidos
para fluência desta mesma correção monetária, ressaltando a decisão reclamada
que a atualização teria como marco inicial o protocolo do pedido. Já o Acórdão
3102-00.914, paradigma, definiu o dies a quo como sendo a data da ciência do
despacho decisório que indeferiu o pleito inicial, enquanto o Acórdão 3201-
001.765, inaugurando uma terceira via, defendeu que a atualização monetária
somente ocorreria a partir do transcurso de 360(trezentos e sessenta) dias,
previsto no art. 24 da Lei no 11.457, a contar da data do protocolo do pedido de
ressarcimento, pois, até então, não se verificaria mora da União.
Em síntese, o conflito interpretativo é parcial, devendo o recurso manobrado ser
admitido na mesma medida.
A matéria em debate é exclusivamente de direito e todos os acórdãos confrontados
versam sobre o ressarcimento de crédito presumido de IPI apurado com base no art. 1a da lei no
9.363/96 e todos aplicaram a determinação de correção legal prevista no Recurso Repetitivo do
STJ, RESP 1.035.847.
As conclusões obtidas são diversas apenas quanto ao termo inicial dos juros
devidos:
Recorrido 3403-003.356
Paradigma 3201-001.765
Paradigma 3102-00.914
REsp 1.035.847
Resp 1.035.847
REsp. no 1.035.847
(...)o contribuinte tem direito à
atualização
no
período
compreendido entre a data do
protocolo
do
pedido
de
ressarcimento e a data na qual
se concretizar o seu pagamento,
em razão da demora a que dá
causa o Estado em reconhecer o
direito do contribuinte
Por maioria de votos, dado
provimento com relação à SELIC,
adotando-se
o
entendimento
sedimentado
no
âmbito
da
Primeira Turma do STJ, de forma
que o Fisco se considera em
mora
(resistência
ilegítima)
somente a partir do término do
prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da data
do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, aplicando-se o
art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em
Diante
do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao
presente Recurso,
para reconhecer o direito de a
Interessada:
(...)
c) atualizar a diferença do valor
do crédito apurado, na forma
estabelecida
nas
alíneas
anteriores, com base na variação
da taxa Selic, calculada a partir
da data da ciência do Despacho
Decisório de fl. 86.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.681 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.008563/2008-30
5
que foi protocolado o pedido.
Admito, portanto, o Recurso Especial.

II.
Mérito
A controvérsia em debate é objeto de Súmula deste CARF, de aplicação obrigatória
por esta Conselheira:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O Recurso Fazendário requer “a aplicação da Taxa Selic somente a partir do
término do prazo de 360 dias contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento, por
aplicação do art. 24 da Lei no 11.457/2007, pois antes desse período não há que se falar em mora
do Fisco, conforme dispõe o Acórdão paradigma no 3201-001.765.”
Estando o pedido formulado em consonância com a Súmula CARF no 154, deve ser
provido.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dar-lhe provimento nos termos da Súmula CARF no 154.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1787
DF CARF MF
Original